Tribunal: TJMT
Processo: 0009245-48.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTOS DO PROCESSO – REAVALIAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA - § 3o DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSENCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I, II, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÁLCULO FEITO PELO ADVOGADO. Embargos rejeitados.
(1)- O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’. (§ 2a, art. 292, CPC). Neste contexto, não reside como registrar a existência de preclusão quando a parte, ao seu talante, visando lesar o fisco, dá a demanda de vultoso valor tão somente o valor da demanda em de R$ 1.000,00 (um mil reis), violando a dignidade da Justiça (artigo 139, II do CPC) e não estando por outro lado ungida da boa fé, como determina o artigo 5o, também do CPC.
(2)- Constatando esta anomalia, deve a parte recolher, no prazo de cinco dias (§ 2o, artigo 1.077 do CPC), o recolhimento da diferença, atualizando o valor originário da causa pelo INPC e, descontando o valor já pago a menor, com a mesma correção. O não recolhimento incorrerá o faltoso na pena de deserção recursal. Considerando que se trata de meros cálculos aritméticos, deverá, como de praxe, ser feito pelo próprio advogado. E, se recolhido a menor, deverá ser recolhido em dobro, como prescreve o § 4a, do artigo 1.077 do CPC.
(3)- Incabível o pagamento no final da lide já que em contramão com o que estabelece o artigo 82 do Código de Processo Civil. E, neste contexto, a regra de experiência dá conta de que, se perdedor do recurso, o vencido não paga o que é devido ao erário pela utilização da máquina judiciária, situação que, pelo mesmo motivo, neste caso concreto, impede o parcelamento, alias sequer requerido.
(4)- Sem os vícios prescritos à espécie, com os esclarecimentos expendidos na decisão, os embargos declaratórios são rejeitados.
Vistos e examinados.
Por decisão monocrática, sem imiscuir em relação ao mérito tratado em sede de recurso de apelação manejado por TEREZA APARECIDA CORRENTE em AÇÃO DE REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, de oficio, determinei à alteração do valor dado a demanda. Consta dos autos que, quando ao ajuizamento da ação, a autora, ora embargante, registrou como valor econômico da demanda o valor insignificante de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, neste contexto, efetuar o pagamento dos emolumentos com relação ao valor já que está em desacordo com o valor da demanda controvertido. Na época, recolheu tão somente R$ 413,49 (quatrocentos e treze reais e quarenta e nove centavos).
Em sede de embargos de declaração, em primeiro aspecto, registra a preclusão de ser feita esta correção e, de consequência, admitir o valor da causa inicial (R$ 1.000,00) dando como quitadas as custas, quer de primeiro grau, quer as devidas em face da interposição do recurso de apelação cível em comento. Alternativamente, pugna pela redução do valor no montante de R$ 38.611.490.29 (trinta e oito mil, seiscentos e onze mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos), aduzindo, ainda, que o pagamento deve ser no final, quando o mérito da demanda, com o arbitramento dos honorários corretos, for feitos em grau recursal.
Quando o bastante, fundamento e decido.
Preambularmente, em sendo decisão monocrática, a questão trazida em sede destes embargos declaratórios devem ser vistos e analisados pelo Relator sendo prescindível levar esta situação à consideração da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.
Em sequência, não se alberga a pretensão trazida ao nível de preliminar já que, na ótica da embargante, não mais poderia o Relator imiscuir em relação ao caso. Questões de ordem pública, notadamente quando se vê nítida lesão ao erário, não reside preclusão. Pode, a qualquer momento, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, em qualquer juízo, instância ou tribunal, resolver questões desta natureza.
Alias; o pretendido está em desacordo com o que prevê o Código de Processo Civil a respeito da situação em comento.
Assim prescreve o § 3o, do artigo 292, do Código de Processo Civil:
‘O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’.
Decidiu a respeito o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
‘O CPC, em seu art. 292, § 3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao ‘verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor’. (ementa parcial. Agravo de Instrumento n. 0706271-22.2017.8.07.0000, julgado em 13/09/2017, Relator Desembargador SEBASTIÃO COELHO DA SILVA, fonte sítio do TJDFT)’.
Por outro lado, não se pode olvidar que é dever do magistrado, a rigor do prescrito pelo inciso II, do artigo 139, do Código de Processo Civil - ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça’. (grifei).
E lesar o erário, procedendo ao recolhimento dos custos do processo, não resta dúvida que a parte embargante esta violando o princípio da boa fé, este mandamento cogente que não pode ser esquecido, a rigor do prescrito no artigo 5o do Código de Processo Civil – ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.
E, eliminando esta questão, passando a analise dos embargos de declaração interpostos, na dicção do artigo 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil, indispensáveis estar materializados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Tais requisitos, por mais que se tente, não estão presentes e, neste contexto, o que a embargante deseja é emplacar sua tese.
Isto porque, conforme consta da inicial reside um contrato formalizado entre as partes no qual a embargante pagaria aos embargados, pelos serviços prestados por estes por mais de dez anos, o valor correspondente a19% (dezenove por cento) sobre o monte-mor que lhes caberiam em face do falecimento de EMIELLI APARECIDA BALBIERI. Sustentou a necessidade de sua redução ao patamar de apenas 5% (cinco por cento).
No caso em apreço, o acordo celebrado perante Excelentíssima Senhora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, no núcleo de conciliação de segundo grau de jurisdição, o montante dos bens deixados por EMIELLI APARECIDA BALBIERI foi de R$ 82.252.107,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e dois mil, cento e sete reais. Coube a Senhora TEREZA APARECIDA CORRENTE, como sua cota parte no inventário a FAZENDA FAXINAL, consignando esta propriedade o valor de R$ 42.220.000,00 (quarenta e dois mil duzentos e vinte mil).
E, por força do contrato formalizado entre a embargante e os embargados, estes, tendo 19% (dezenove por cento). Entretanto, reconhece a EMBARGANTE que concorda em pagar apenas 5% (cinco por cento) sobre o valor e, diga-se de passagem, tal valor deverá, a tempo, forma, modo, ser corrigido monetariamente para manter a identidade da moeda corroída pela inflação.
Assim, sobeja um valor controvertido desta demanda de 14% (catorze por cento). Desta forma, aplicando-se o valor controvertido, que é objeto da demanda em face da redução pretendida de 19% para 5%, por simples cálculo aritmético, o valor da causa é de R$ 5.091.080,00 (cinco milhões, noventa e um mil, oitenta reais).
Desta forma, como bem consta do despacho inicial, apenas modificando a parte final. Deverá o advogado atualizar o valor dado a causa na inicial pelo INPC, recolhendo os emolumentos devidos, quer do primeiro grau, quer em face dos devidos pela interposição do recurso, de acordo com a tabela prescrita na Lei Estadual n. 11.077/2.020, deduzindo o valor já pago parcialmente igualmente corrigido, no prazo de 05 (cinco) dias, na formado que estabelece o § 2o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, o recurso ser declarado deserto.
De qualquer forma, se não recolher, além de deserto, deverá ser inscrita em dívida ativa para, mais tarde, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL proceder como de direito.
Derradeiramente, não é caso de pagamento no final da lide. À custa, segundo o prescrito no artigo 82 do Código de Processo Civil, as custas devem ser adiantadas. E, no caso em apreço, também dentro do poder de cautela e zelar pelo recolhimento dos custos do processo, não é caso de parcelamento. As regras de experiência dão conta de que, em casos como estes e, sobretudo quando o valor das custas tem considerado valor, o perdedor nunca as pagas voluntariamente e, mesmo assim, com ingresso de executivo fiscal, quase sempre não recebem ou prescreve o direito em face dos inúmeros processos desta natureza que amontoam nas prateleiras (os físicos) ou os digitais que adormecem por longos anos no arquivo digital.
Com estas condições, REJEITO os presentes embargos de declaração. De consequência, determino que a embargante cumpra o despacho anterior, em todos os seus termos, com as modificações acima, no prazo de 05 dias, sob pena de DESERÇÃO.
Intime-se. Cumpra-se.
Às providências.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- RELATOR -